Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA RECONHECIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR AÇÃO DE REVISÃO. SÚMULA 733 DO STF. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso interposto e a ele negou provimento, mantendo inalterada a sentença proferida nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à apreciação da apelação interposta pela autora, especialmente no que tange a dispositivos legais invocados como fundamento para reforma da sentença, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou diante de erro material.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma integral a matéria submetida à apreciação, concluindo que ocorrera a coisa julgada em relação a ação anteriormente ajuizada, com idêntico pedido, causa de pedir e pedido, não sendo o caso de aplicação do Tema 733 do STF, porque a parte autora pleiteava pensão por morte ficta, diversamente do que decidido na ADI 4507/10, que tratou da pensão por militar excluído, em favor dos herdeiros, criada pelo art. 38 da Lei 10.496/02.
5. Da mesma forma, não se conclui pela ocorrência de contradição, dado que a que autoriza a interposição dos embargos é a interna, o que não é o caso.
6. Não há nos autos elementos suficientes para se concluir que houve omissão, haja vista que efetivamente examinados os dispositivos legais que se mostraram necessários para o deslinde da controvérsia.
7. O inconformismo com o resultado do julgamento deverá ser encaminhado às Instâncias Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou diante de erro material. 2. O magistrado detém o poder/dever de inadmitir provas que se mostrem desnecessárias ou impertinentes para o deslinde da causa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts 1025, 1022 e 505, I.
Lei 10.486/02, art. 88.
Tema 733 – STF.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS. Súmula 150 do STF.